Tribunal: TJSP
Processo: 2266149-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266149-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SPS
CORP I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS, são embargados MULTITEK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA,
LUIZ CARLOS THOMAZ JUNIOR e LUIZ CARLOS THOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266149-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51303
EDEC.No: 2266149-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : SPS CORP I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
EBDO. : LUIZ CARLOS THOMAZ JUNIOR E OUTRO
Embargos de declaração Efeito modificativo Inexistência dos
vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento
proferido Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta
a tal fim Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.
SPS CORP I
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS opõe embargos de
declaração ao v. acórdão de fls. 460/465, que, por votação
unânime,
NEGOU
provimento
ao
agravo
de
instrumento,
interposto contra decisão que determinou a abertura de prazo
para manifestação dos Agravados, bem como que a penhora
recaia sobre os imóveis hipotecados.
Em síntese, sustenta o Embargante que o v.
acórdão padece de omissão, uma vez que a citação do Embargado
ocorreu com base no art. 248, §4o, do CPC. Afirma que os
imóveis hipotecados são insuficientes para garantir o crédito
executado, o que não torna obrigatória a penhora, em primeiro
lugar, sobre os bens dados em garantia. Pede que seja suprido
o vício apontado, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo a Embargante, seria a
correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266149-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme
se observa de sua leitura atenta.
A pretensão do Embargante não é de declaração
e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração, como
dito, não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em
havendo contradição, obscuridade ou omissão no texto do
acórdão hostilizado, o que não se verifica, absolutamente, na
hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).
Consigne-se que a matéria invocada no presente
recurso
encontra-se
debatida
e
analisada
pela
Turma
Julgadora, que enfrentou o tema abordado no recurso.
Aliás, esta Turma Julgadora, expressamente,
manifestou os motivos pelos quais não acolheu a pretensão do
Recorrente em relação à citação, destacando que “havendo
demonstração pelo Executado de que ele não reside no endereço
indicado na carta, a citação não pode ser considerada válida,
uma vez que recebida por terceira pessoa impossibilitada de
encaminhar a aludida carta ao destinatário certo” (fls. 463).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266149-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
No que toca a penhora dos imóveis dados em
garantia, não subsistente também a alegada omissão.
Isto porque, a Turma Julgadora entendeu pela
incidência do art. 835, inciso V, do CPC, à espécie,
explicando as razões de seu convencimento.
Portanto, o fato de a parte não concordar com
o resultado da demanda não significa que, certa ou errada,
ela padeça do vício alegado.
Verifica-se
também
que
a
pretensão
do
Embargante, com o presente recurso, é de prequestionamento da
matéria, talvez a fim de satisfazer requisito para posterior
interposição
de
recursos
constitucionais
às
Superiores
Instâncias.
No entanto, cumpre ressaltar que os embargos
declaratórios não se prestam a este fim, conforme
reiteradamente vem se decidindo.
Neste sentido já se decidiu que os embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de questões
federais (rt 592/176; rjtjesp 104/336; 113/421; 116/372;
118/432).
A
respeito,
vale
transcrever
julgado
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o
seguinte:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de
Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266149-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
A propósito:
“Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir a causa, disfarçando a pretensão infringente, sob
o manto do prequestionamento, porquanto a sua admissibilidade
pressupõe a existência dos requisitos do art. 535, do CPC, in
casu, absolutamente inocorrentes”.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator